Tribunal: TJSP
Processo: 2123228-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal de multa aplicada em sentença penal condenatória – Exceção de pré-executividade alegando prescrição – Descabimento – Prescrição regulada pelo Código Penal – Inteligência do quanto decidido na ADI no 3150/DF – Prescrição no prazo da pena privativa de liberdade cumulativa ou alternativamente aplicada (art. 114, II, CP) – Prescrição não verificada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal de multa aplicada em sentença penal condenatória – Exceção de pré-executividade alegando prescrição – Descabimento – Prescrição regulada pelo Código Penal – Inteligência do quanto decidido na ADI no 3150/DF – Prescrição no prazo da pena privativa de liberdade cumulativa ou alternativamente aplicada (art. 114, II, CP) – Prescrição não verificada – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123228-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante MOISES DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123228-80.2020.8.26.0000 -Voto no 11708
2
VOTO No 11708
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2123228-80.2020.8.26.0000
COMARCA: MATÃO
AGRAVANTE: MOISÉS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Ana Teresa Ramos Marques Nishiura Otuski
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal de multa
aplicada em sentença penal condenatória Exceção de pré-
executividade
alegando
prescrição

Descabimento

Prescrição regulada pelo Código Penal
Inteligência do
quanto decidido na ADI no 3150/DF Prescrição no prazo da
pena privativa de liberdade cumulativa ou alternativamente
aplicada (art. 114, II, CP)
Prescrição não verificada

DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo da Execução Fiscal no 1500015-28.2017.8.26.0347, rejeitou a exceção de pré-
executividade oferecida pelo executado.
Narra a parte agravante, em síntese, que se trata de execução
fiscal visando à cobrança de multa decorrente de sentença penal condenatória, em que o
Juízo “a quo” não acolheu a preliminar de prescrição. Alega que, ainda que se trate de
cobrança de multa penal, incidem as regras pertinentes à dívida ativa da Fazenda Pública,
inclusive no tocante às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, nos termos do
artigo 51 do Código Penal. Revela que a sentença penal transitou em julgado em
11/11/2003 e que que a inscrição em dívida ativa ocorreu tão somente em 15/05/2014,
posteriormente ao prazo quinquenal para a constituição do crédito tributário, na forma do
artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Aduz que, ainda que se considere a
prescrição com base na legislação penal, o prazo prescricional deve observar a dicção do
artigo 110 do Código Penal, que considera a prescrição de acordo com a pena aplicada, no
caso de 10 (dez) anos e 20 (vinte) dias, de modo que também estaria prescrita a cobrança
do débito.
Requereu a atribuição de efeito suspensivo, confirmando-se
ao final, com o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
Efeito suspensivo indeferido (fls. 97/101).
Contraminuta às fls. 104/106.
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal de multa penal, fixada em
sentença criminal que transitou em julgado em 11/11/2003, sendo que a ação executiva foi
distribuída em 18/03/2017.
Dispõe o artigo 51 do Código Penal que:
“Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123228-80.2020.8.26.0000 -Voto no 11708
3
multa será considerada dívida ativa de valor, aplicando-se-
lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da
Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição”.
Com efeito, muito embora o estatuto penal reconheça a
sanção pecuniária como dívida ativa de valor, o Supremo Tribunal Federal, na ADI no
3150/DF, asseverou que ela não perde sua natureza de sanção criminal, a saber:
“Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de
interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 1. A
Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida
de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que
lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição
Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária
para a execução da multa penal é do Ministério Público
perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também
dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser
subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara
de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver
atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de
inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente
procedente para, conferindo interpretação conforme à
Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a
expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação
relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do
Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de
Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O
Ministério Público é o órgão legitimado para promover a
execução da pena de multa, perante a Vara de Execução
Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos
164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular
da ação penal, devidamente intimado, não proponha a
execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da
execução criminal dará ciência do feito ao órgão
competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual,
conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria
Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei
6.830/1980.” (Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em
13/12/2018) (negritei)
Assim, não há como acolher a tese de prazo decadencial
quinquenal, previsto no Código Tributário Nacional, para a constituição do crédito
tributário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123228-80.2020.8.26.0000 -Voto no 11708
4
Ato contínuo, haja vista a natureza de sanção criminal,
aliada ao fato de a penalidade de multa ter sido aplicada conjuntamente a pena privativa
de liberdade, o prazo prescricional é aquele determinado pelo artigo 114, II, do Código
Penal, de teor seguinte:
“Art. 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá:
(...)
II no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena
privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou
cumulativamente aplicada”. (negritei)
Na espécie, a pena privativa de liberdade aplicada ao
agravante foi de 10 (dez) anos e 20 (vinte) dias, de modo que o prazo prescricional a ser
adotado é aquele previsto no artigo 109, II, do Código Penal, conforme segue:
“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a
sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste
Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de
liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito
anos e não excede a doze;”
Desta forma, considerando que o trânsito em julgado ocorreu
em 11/11/2003 e que a ação executiva fiscal foi distribuída em 18/03/2017, dentro do prazo
prescricional de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 109, inciso II, do Código
Penal, não merece guarida a alegação de prescrição.
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema:
“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
MODALIDADE RETROATIVA. FATOS OCORRIDOS EM
25/4/2008. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N. 12.234/2010. 2.
PENA DE MULTA. DÍVIDA DE VALOR. PRAZO DO
ART. 114, II, DO CP. 3. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A
prescrição deve ser aferida pela pena aplicada em concreto,
que, no caso dos autos, prescreve em 4 (quatro) anos, nos
termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Outrossim,
possível reconhecer a prescrição na modalidade retroativa
entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, uma vez
que os fatos são anteriores à Lei n. 12.234/2010. 2.
Prevalece o entendimento de que a nova redação do art. 51
do Código Penal não retirou o caráter penal da multa.
Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da
prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123228-80.2020.8.26.0000 -Voto no 11708
5
interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário
Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo
art. 114, inciso II, Código Penal. 3. Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva estatal na Ação Penal n.
0007414-13.2013.8.04.000.” (HC no 394.591/AM, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.9.17) (negritei)
Da mesma forma, vem decidindo esta Corte Paulista:
“EXECUÇÃO FISCAL
MULTA APLICADA POR
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PRESCRIÇÃO
NO PRAZO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
CUMULATIVAMENTE APLICADA, NOS TERMOS DO
INCISO II, DO ARTIGO 114, DO CÓDIGO PENAL
ARTIGO 51 DO MESMO ESTATUTO QUE NÃO
ALTEROU SUA NATUREZA DE SANÇÃO PENAL,
TRANSFORMANDO-A
EM
DÍVIDA
DE
VALOR
APENAS PARA FINS DE EXECUÇÃO
SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
1500005-95.2017.8.26.0116, Rel. Des. Ferraz de Arruda, j.
9.5.18) (negritei)
“Apelação. Processual penal. Execução fiscal. Multa
aplicada por sentença penal condenatória. Prescrição.
Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADI 3150 no sentido de que a consideração
da multa penal como dívida de valor não retira o caráter de
sanção criminal. Inaplicabilidade da legislação relativa à
Fazenda Pública quanto ao prazo prescricional, mas tão
somente quanto às causas suspensivas e interruptivas. Não
caracterização da prescrição. Sentença reformada. Recurso
provido”. (Apelação no 1500015-71.2016.8.26.0441, Rel.
Des. Fernão Borba Franco, j. 11.2.20) (negritei)
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso,
nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA

Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.